Tribunal: TJSP
Processo: 1008311-61.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, pleiteando o recolhimento do ITCMD com base no valor venal utilizado para o IPTU dos imóveis deixados pelo falecido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Decreto

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, pleiteando o recolhimento do ITCMD com base no valor venal utilizado para o IPTU dos imóveis deixados pelo falecido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Decreto Estadual no 55.052/09, ao adotar o valor venal de referência do ITBI como base de cálculo do ITCMD, extrapola o limite regulamentador, violando o princípio da legalidade tributária.
III. Razões de Decidir
3. O Decreto no 55.002/2009 majorou o tributo de forma irregular, contrariando os artigos 150, inciso I, da Constituição Federal e 97, inciso II e § 1o, do Código Tributário Nacional, ao definir o valor venal de referência do ITBI para imóveis urbanos.
4. A base de cálculo do ITCMD deve ser fixada conforme o valor venal do bem ou direito transmitido, não inferior ao valor utilizado para o IPTU, conforme a Lei Estadual no 10.705/2000, ressalvado processo administrtivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Reexame necessário desprovido.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal utilizado para o IPTU, não podendo ser majorada por decreto. 2. É possível o arbitramento administrativo do valor venal, conforme previsto na legislação estadual.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, II e § 1o; Lei Estadual no 10.705/2000, arts. 9o, §1o e 13, I.
Jurisprudência Citada:
TJ SP, Remessa Necessária no 1040213-32.2024.8.26.0053, Rel. Silvia Meirelles, j. 26.09.2024;
TJ SP, Remessa Necessária no 1006782-78.2024.8.26.0482, Rel. Sidney Romano dos Reis, j. 25.09.2024;
TJ SP, Reexame Necessário no 1021129-79.2023.8.26.0053, Rel. Maria Olívia Alves, j. 24.09.2024.